Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-13.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000590-13.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA NATALINA PINHEIRO DE ARRUDA - CPF: 003.665.721-21 (RECORRENTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000590-13.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Silvia Natalina Pinheiro de Arruda

Recorrida(s):

Casa Civil do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. AGENTES PÚBLICOS NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE. AUTORA QUE AGREDIU VERBALMENTE OS AGENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

2.

No presente caso, de acordo com os vídeos que foram juntados pela própria autora em sua petição inicial, é possível identificar que a mesma ao filmar a ação policial desrespeitou os agentes que estavam agindo no estrito cumprimento do dever, bem como em sua inicial a própria autora relatou que desferiu um tapa no rosto do policial militar, portanto, não há que falar em abuso de autoridade praticado pelo agente público ao ser realizado a prisão da autora que a todo momento os insultavam.

3.

Em que pese as alegações da parte autora de que não foi atendida pelo SAMU ao ter convulsionado, tendo em vista que antes de ser encaminhada a central de flagrantes foi atendida em unidade de saúde e após sua liberação é que fora encaminhada para prestar esclarecimentos quanto as ofensas proferidas ao policial militar, verifico que não restou demonstrado a prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

4.

A prova dos autos revela que não se pode concluir pelo contexto fático a existência de conduta excessiva pelos policiais ou mesmo a inexistência do desacato pela autora, frente a situação narrada nos autos.

5.

“Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do
dano
, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar”. (N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).

6.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
No caso, entendo que não restou configurado o nexo causal entre o dano narrado e o excesso praticado pelos policiais, até porque, a própria autora narra que bateu no rosto do policial militar, mesmo que tenha sido involuntariamente
.
“A AUTORA estava de costas e não viu quem lhe fez o ataque, na hora passou tanta coisa na sua cabeça, poderia ser um assalto, pois, quem de forma tão abrupta abordaria uma senhora de 42 anos de tal forma. A reação que teve foi a de se defender, uma reação extintiva a ação que sofreu, veio a reação, e,
desferiu um tapa contra o agressor, uma vez que, não sabia quem era
, pois a AUTORA, se encontrava de costas para ele, agindo em legitima defesa,
e mesmo que soubesse quem era, sua reação não seria diferente
, como a de qualquer cidadão de bem, zelando por sua integridade física, não se aborda ninguém dessa forma, ainda mais se tratando de uma mulher de 42 anos”.
(grifei).
No documento trazido pelo reclamado, tem-se o depoimento da testemunha Mari Lucci Muller, que disse:
“PERGUNTADA se em algum momento presenciou a Senhora Silvia Natalina sendo agredida fisicamente ou ameaçada pelos policiais militares que a detiveram; RESPONDEU que:
ameaça não, e que agressão que observou foram os policiais pegarem a Silvia pelas pernas e a colocarem na viatura
”
. “na hora em que o policial puxou o braço da Silvia com muita violência, Ela acabou agredindo ele, pois Ele a puxou pelas costas e a mão dela voltou e pegou no rosto do Policial”.
Ao que se vê, o contexto aponta para uma situação que se iniciou com a própria autora que entendeu por bem intervir na ação policial. Logo, da análise do conjunto probatório, revela-se que a conduta dos policiais foi moderada e proporcional à situação, dentro dos padrões exigíveis, já que reconhecidamente um dos agentes foi agredido com um tapa no rosto pela Autora. A resistência à ordem policial e sobretudo o tapa no rosto do agente estatal, configurando portanto, o desacato, justifica a prisão da autora, já que a guarnição policial militar agia como segurança dos fiscais municipais a fim de evitar embaraço ao regular exercício do dever funcional, ou seja, a função da polícia militar na ocasião era garantir a segurança dos serviços de fiscalização e evitar tumultos.

7.

O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o indivíduo tem o seu nome ou imagem maculado por atuação ilegítima do agente público, sofrendo, com isso, abalo psíquico em sua vida particular e não em situações tais, em que se apercebe ter sido inflamada pela própria autora.

8.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal..

9.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022